Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-39.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO DE 15 DIAS. INTEMPESTIVIDADE.

1. Diante da manifesta intempestividade, correta é a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução.

2. Negou-se provimento ao apelo.